Tribunal: TJMT
Processo: 1036094-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036094-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZIRLENE ROSA DA SILVA - CPF: 424.456.471-34 (APELANTE), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
- ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE - EXECUÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS DE SUCUMBÊNCIASUSPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98 §§ 2o E 3o DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua execução enquanto perdurar a condição financeira que justificou o deferimento da benesse
,

de modo que escorreita a sentença proferida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1036094-35.2023.8.11.0003

APELANTE:

ZIRLENE ROSA DA SILVA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZIRLENE ROSA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),

com amparo no §8o do artigo 85 do

CPC, observando-se o disposto no § 3o, do art. 98, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, argumentando sua hipossuficiência financeira.

Sustenta que vive de aposentadoria por incapacidade permanente, sem condições de arcar com tais despesas, e que a sentença de primeiro grau desconsiderou tal condição, apesar de haver pedido e declaração de insuficiência de recursos nos autos.

Cita precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Paraná que versam sobre a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas físicas em situação similar de insuficiência de recursos.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, objetivando a reforma quanto a concessão ao benefício da justiça gratuita (Id 298301885).

Contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 298301887).

Dispensada do recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora/recorrente (Id 298635368).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pela autora/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Inicialmente, cumpre dizer que nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurado o benefício da gratuidade da justiça àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e demais encargos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Em análise aos autos, verifica-se que o Magistrado singular
deferiu
os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, conforme Id.298301389, e na sentença em razão da improcedência da pretensão por já ter sido indenizada na esfera administrativa, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com amparo no § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil,
observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98
do mesmo Estatuto Processual.

Em que pese a insurgência recursal, verifica-se que razão não assiste à apelante, porquanto a concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua execução enquanto perdurar a condição financeira que justificou o deferimento da benesse, determinação esta observada pelo juízo ao determinar a observância quanto ao disposto no § 3°, do artigo 98 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Douglas de Almeida Santos contra sentença que, ao julgar procedente ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem análise do pedido de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento do deferimento tácito da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da ausência de manifestação expressa do juízo a quo sobre o pedido formulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural e não expressamente indeferido se presume tacitamente deferido, conforme entendimento consolidado do STJ.
A ausência de decisão sobre o pedido configura omissão judicial que deve ser interpretada em favor do acesso à justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação em custas e honorários
, mas suspende sua exigibilidade por até cinco anos, conforme art. 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015.
A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, mas sua execução fica condicionada à demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de justiça gratuita implica seu deferimento tácito. 2. A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade de custas e honorários advocatícios por até cinco anos, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. O beneficiário da justiça gratuita continua responsável pelas verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade depende da superação da condição de hipossuficiência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o; 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS; STJ, EAREsp 2.506.419/SP; TJMT, ApCiv 0010285-68.2008.8.11.0041.

(N.U 1001273-57.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – CABIMENTO – OBRIGAÇÃO SOBRESTADA POR ATÉ CINCO ANOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita em custas e honorários advocatícios ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que permitiram a concessão do benefício da gratuidade da justiça”
(TJ-MT - AC: 10290541920228110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
CONDENAÇÃO EM CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98 § 3o DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A despeito do silêncio do Juízo de Origem no dispositivo da sentença recorrida quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, houve a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tanto na decisão inicial quanto no fundamento da própria sentença recorrida. A gratuidade de justiça concedida no juízo de origem, desde que não seja revogada no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo. “Concedido o benefício da justiça gratuita, não fica o beneficiário isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua obrigação ficará suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/1950 ou 98, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015” (REsp 1.850.618/RS)”
(TJ-MT - AC: 10034515520228110004, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Assim, nos casos em que a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, ela não está isenta do dever de pagar os honorários advocatícios, devendo ocorrer a condenação ao ônus sucumbencial, conforme previsão legal, sendo certo, porém, que tais verbas somente poderão ser executadas caso o credor demonstre que deixou de existir situação de insuficiência financeira.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, majoro os honorários advocatícios para
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), observada a gratuidade da justiça deferida na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025